Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731944-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS BARBOSA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 30062266), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora